Tribunal: TJMT
Processo: 0000167-88.2012.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000167-88.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DANIEL SOUZA SALOMAO - CPF: 032.015.791-14 (APELADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), JULIANO SOUZA DE MATOS - CPF: 707.908.821-67 (APELADO), KENE EDUARDO DIAS DE SOUZA (APELADO), CARMEN DE FATIMA FERREIRA MARINHO CALIXTO - CPF: 165.189.181-87 (VÍTIMA), CARLOS AUGUSTO MARINHO CALIXTO - CPF: 032.676.341-48 (VÍTIMA), DANIEL SOUZA SALOMAO - CPF: 032.015.791-14 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIANO SOUZA DE MATOS - CPF: 707.908.821-67 (APELANTE), KENE EDUARDO DIAS DE SOUZA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KENE EDUARDO DIAS DE SOUZA - CPF: 018.228.271-67 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU OS RECURSOS.EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

EMENTA
:

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO TENTADO -
S
ENTENÇA CONDENATÓRIA –
1.

RECURSO
DEFENSIVO
–

1.
1
.

PRELIMINAR: NULIDADE DA
PRIMEIRA
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E DOS ATOS SUBSEQUENTES

–
REJEITADA
-
CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO EVIDENCIADO –
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO

E DE INSURGÊNCIA DA

DEFESA TÉCNICA

NOS ATOS SUBSEQUENTES

–

1.
2.

MÉRITO:
DOSIMETRIA
-
DECOTE DAS MAJORANTES PREVISTAS NO INCISO V DO §2º E NO INCISO I DO §2º-A, AMBOS DO ART.157 DO CÓDIGO PENAL
–
IMPROCEDENTE
-
USO OSTENSIVO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO

DE LIBERDADE

DAS VÍTIMAS DEVIDAMENTE EVIDENCIADAS

PELO CONJUNTO PROBATÓRIO

–

1.
3.

COMPENSAÇÃO DA EXASPERAÇÃO DA PRIMEIRA FASE COM ATENUNATES DA SEGUNDA FASE
–

IM
POSSIBILIDADE
–
METÓDO
TRIFÁSICO
–

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO
STJ
–

1
.
4.

REDIMENCIONAMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA PELA TENTATIVA –
IMPROCEDÊNCIA
–

INTER

CRIMINIS
PERCORRID
O

EM QUASE
SUA INTEGRALIDADE
–
2
.

RECURSO MINISTERIAL

–

2.1.

PLEITO PARA
EXAS
PERAR
A
PENA BASE
- IMPROCEDENTE –
O SISTEMA BASILAR NÃO SE LIMITA A CRITÉRIO MATEMÁTICO -
PRECEDENTES DO STJ
-
2.2 – RECONHECIMENTO DO CONCURSO DE CRIMES

–

IMPROCEDENTE
–

DENÚNCIA
QUE NÃO DESCREVE
QUE A AÇÃO CRIMINOSA VISAVA
ATINGIR PATRIMÔNIOS
DIVERSOS E INDIVIDUAIS
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA
–
2.3 – PLEITO DE CONDENAÇÃO DO DELITO DE ROUBO NA FORMA CONSUMADA
E ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA
– IMPROCEDÊNCIA
S
– INVERSÃO DA POSSE DO BEM NÃO EVIDENCIADA
–

SÚMULA 582 DO STJ

–

MANUTENÇÃO DO REGIME IMPOSTO NA SENTENÇA
–
RECURSOS DESPROVIDOS, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO
.

1.
1.

A ausência de intimação pessoal do apelante para participar da solenidade
é mer
a irregularidade
e
não enseja nulidade da audiência de instrução e dos atos subsequentes, porqu
e
, embora seja conveniente, não é obrigatória e nem indispensável a presença do acusado para a validade do ato processual, máxime, porque a própria Defesa não apontou,
no caso,
de forma concreta, prejuízo de qualquer ordem ao contraditório e ampla defesa (STJ, (
AgRg
na
APn
n. 702/AP, Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
DJe
16/6/2016)
.

1.
2.

Demonstrada por meio idôneo a utilização de arma de fogo para intimidar as vítimas e a restrição de liberdade destas por tempo juridicamente relevante, não há que se falar no decote das causas de aumento previstas no inciso V do §2º e no inciso I
,
do §2º-A, ambos do art. 157 do Código Penal.

1.
3.

No sistema capitaneado por Nelson Hungria, as três fases distintas estão escalonadas, verticalmente, de forma crescente, em níveis hierarquizados e segundo o grau de importância atribuído pela lei, não se admitindo, assim, compensação entre as fases.

Some-se a isto, que o enunciado
da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

1.
4.

A fração a ser aplicada pela causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal baliza-se entre os limites legais, descritos no parágrafo único do dispositivo legal e, para navegar em tais parâmetros, o magistrado deve avaliar o
iter criminis
percorrido, aplicando a fração redutora, conforme a
maior ou menor
proximidade da consumação do delito.

2.
1.

O estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena
mínima e
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração (
AgRg
no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 30/8/2022).

2.
2.

Apesar da duplicidade de vítima
s
, do
conjunto probatório não
se extraí
elem
entos que demonstrem
que a ação criminosa visava
atingir patrimônios
diversos e individuais
.
Além disso,
a peça acusatória
sequer narrou
ou detalhou tal
circunstância
, a qual, inclusive, não foi objeto de aditamento
, de modo que eventual
aplicação da regra do concurso de crimes ofenderia o
s
pr
incípios da
correlação
, contraditório e ampla defesa.

2.3

A Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que para a caracterização do delito de roubo basta a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
. No caso,

das declarações da
vítima, observa-se que
a
res furtiva
não ultrapassou
o limite da propriedade dos ofendidos
, ainda que por breve período
.

Recurso
s

des
provido
s
, em
parcial
consonância com o parecer
ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida
m
-se de
Recurso
s
de Apelação Criminal

interposto
s
p
el
o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e pelo réu
Daniel Souza Salomão
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da
8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT
, que condenou
Dan
iel Souza Salomão
, Juliano Souza de Mato
e
Kene
Eduardo Dias de Souza
pela prática do crime previsto no art.
157, §2º, inciso I, II e V, c/c o art. 65, inciso III, “d”
, c/c o art. 14, inciso II, todos do
Código Penal.

Em suas razões,
o apelante
Daniel Souza Salomão

alm
eja, preliminarmente,
a
nulidade da primeira audiência de instrução realizada e dos atos subsequentes,
argumentando
cerceamento de defesa, em face da
realiz
ação da solenidade
sem a
intimação pessoal do réu
o que ocasionou a decretação da revelia e a
nomeação de causídico dativo.

No mérito,
pretende
o decote das majorantes do emprego de arma de fogo,
devid
o

à
ausência d
e
apreensão e perícia, e

d
a
restrição à liberdade das vítimas
, por
não ter ultrapass ado o tempo necessário à
consumação do delito
. P
leiteou
ainda pela
compensação d
o
quantum

majora
do n
a pena-base com a
minora
nte
da
confissão esp
o
nt
â
nea
,
na etapa intermediária
,
e a aplicação da fração de 1⁄2 (metade) pelo reconhecimento da tentativa
(
id
. 207927682)
.

Em contrarrazões ao recurso defensivo, o
Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
seu
desprovimento, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
210127650
).

Nas
razões recursais (ID. 205200998),
o Ministério Público almeja
a reforma da sentença
penal proferida em desfavor dos

recorridos Daniel Souza Salomão, Juliano Souza de Matos e
Kene
Eduardo Dias de Souza,
objetivando
o
recrudescimento da pena-base
, a
aplicação do concurso formal de crimes
e
o

reconhecimento da forma consumada
, com a
fixação do regime
inicial
fechado para início do cumprimento da
pena
(id.
205200998
).

A Defe
nsoria Pública do Estado de Mato Grosso
, na defesa d
os apelados
Juliano Souza de Mato
e
Kene
Eduardo Dias de Souza
,
apre
sentou contrarrazões ao apelo ministerial,
pugnando pelo improvimento do
recurso
(id.
205202302
)
.

O apelado
Daniel Souza Salomão
, por meio
da defesa
constituída
,

apresentou suas contrarrazões no id.
205202326
, pleiteando pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não acolhimento
da
preliminar
suscita
da
no
recurso interposto por Daniel Souza Salomão
e, no mérito, pelo
seu
d
esprovimento
; ao passo que opinou pelo
parcial provimento do apelo ministerial
, a fim de que as penas de
Daniel Souza Salomão
,
Juliano Souza de Matos
e
Kene
Eduardo Dias de Souza
sejam recrudescidas na fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor judicial valorado desfavorável

(id.
2
10666660
)
:

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

PRELIMINAR:
NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E DOS ATOS SUBSEQUENTES – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU PARA COMPARECER AO ATO.

O apelante
Daniel Souza Salomão
, alegando cerceamento de defesa,
requereu a nulidade da primeira audiência de instrução e julgamento
devido à falta de
intimação pessoal do réu
, o que resultou na realização da audiência
sem a sua presença e na
nomeação de
advogado dativo.

A
pesar da a
usência de intimação pessoal
para comparecer na audiência de instrução e julgamento
,
designada para o dia 15/03/2016
,

é certo que
o
patrono
(
Dr. Gilmar Pereira Rosa
)
,
constituído p
elo réu,
no instrumento procuratório de
id.
205200981-pág. 45
,
foi devidamente
intimado para
comparecer
à
solenidade
, conforme demonstra a

certidão de publicação
no DJE
(
id. 205200981-pág. 104
)
.

Contudo, diante da ausência do causídico,
embora devidamente intimado,
o juízo de primeiro grau
assegurou o exercício do contraditório e ampla defesa
,
nomeando advogado dativo para o ato
.

Posteriormente, o recorrente constituiu o Dr.
Claudino Aleixo Júnior (procuração id. 205200983-pág. 3)
que se fez presente na audiência realizada no dia 10/05/2016
, ocasião em que o
réu foi interrogado, porém
,
as partes não requereram nenhuma diligência e, tampouco, se insurgiram quanto ao ato realizado
,
anteriormente.

Some-se a isto que, após a realização da solenidade
, cuja
nulidade
se busca
,
tanto
a Defesa constituída
quanto o
próprio
réu
estiveram
presentes
em outras datas designadas para as
audiência
s
de instrução de julgamento, realizada
s
no
s
dia
s
28/06/
2017
(id.
205200983
)
e 26/09/2017 (id. 205200983-pág. 90)
,
sem que houvesse qualquer pleito por nulidade apresentado pela
defesa técnica
, restando a matéria preclusa.

Ademais, em sede de alegações finais
(
id. 205200984
)
, de igual modo, a defesa técnica não se insurgiu quanto ao ato realizado no dia 15/03/2016.

Conclusivamente, a irregularidade não enseja nulidade
da audiência de instrução e dos atos subsequentes, porquanto, embora seja conven
i
ente, não é obrigatória
e
nem indispensável a presença do acusado para a validade do ato
processual, máxime, porque a própria Defesa
não
apontou
, de forma concreta, prejuízo de qualquer ordem ao contraditório e ampla defesa
(STJ, (
AgRg
na
APn
n. 702/AP, Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
DJe
16/6/2016)
.

No caso, não tendo a Defesa se insurgido
contra a irregularidade levantada em nenhum dos momentos apropriados, só o fazendo em sede de apelação
, sem, tampouco, apontar qualquer prejuízo decorrente da irregularidade rit
u
al, configura a clássica
“nulidade de algibeira”, fortemente rechaçada por iterativa jurisprudência
. Veja-se
:

“1. (...).
2. Se o eventual vício não é questionado oportunamente a matéria está preclusa, pois, a parte interessada deveria tê-la suscitado na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, todavia, na espécie, não foi feito qualquer questionamento quando da apresentação da defesa prévia, tampouco nas alegações finais, não tendo a matéria sido examinada na decisão
recorrida. Além disso, é imperioso reconhecer que a alegação apenas na fase recursal é considerada como censurável pois consubstancia na prática conhecida como “nulidade de algibeira”, que vem sendo rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, na medida em que aquela corte superior entende se tratar de estratégia na qual a defesa deixa de arguir eventual nulidade no momento oportuno visando aferir vantagem com o suposto vício oportunamente no futuro, quando deveria ser infirmada de imediato, logo após a sua ciência
.
(...)
.

(N.U 1013962-61.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE 29/06/2024)
.

Destarte,
rejeito
a
preliminar
.

MÉRITO

De proêmio, anoto que
os apelantes
não se insurgiram
em relação à
materialidade e autoria
delitiva
,
tornando-se desnecessária a
sua

reanálise.

RECURSO DO APELANTE

DANIEL SOUZA SALOMÃO.

A Defesa almeja o
deco
te da majorante do emprego de arma de fogo
,

por entender
que
, devido a não
apreensão
da arma de fogo
e
ausência de
perícia,
a potencialidade lesiva
não restou comprovada.

Contudo,
o reconhecimento da majorante de emprego de arma de fogo no crime de roubo (art. 157, §2º-A, inciso I, CP)
,
independe da apreensão do artefato
,
ou da sujeição à prova de natureza técnica para comprovar o seu potencial
lesivo
, bastando que seu emprego seja comprovado a partir de outros elementos contidos no
conjunto probatório.

A temática, inclusive, está amparada no
E
nunciado n. 01 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
do TJMT
,
que a concretizou nos seguintes termos:
“
é
prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”.

No caso
vertente
,
o uso da arma de fogo ficou evidenciada
, especialmente
pel
a

confissão d
o réu

Daniel

que

afirmou
:
“
tinham 03(três) armas; sim cada um com uma
; entrou eu e o Juliano
”
, bem
como,
pelo interrogatório do corréu
Juliano
que
também
afirmou
que os
réus
estavam armados (“
sim
, essa acusação é verdadeira; sim, estava na companhia do Daniel e do
Kene
; sim
senhora, nós três estávamos armados
”
)
.

Além disso, a

vítima

Carmem
,
ao ser ouvida em juízo
,

declarou
repeti
da
mente
que
Daniel,
Kene
e Juliano
, os três elementos que
entraram em sua casa
,
estavam
cada um
em posse de
uma
arma de fogo
.

Conclusivamente,
o emprego de arma de fogo ficou evidenciado
pel
a confissão espontânea do apelante Daniel, do corréu Juliano e
pe
l
as declarações da vítima Carmem
, tornando a
tese defensiva
,
de
negativa da utilização d
o
artefato bélico
, totalmente desconexa e isolada, sem
respaldo
algum
n
o conjunto fático
-probatório.

Repriso, a
negativa
apresentada
pela defesa técnica
se
contrapõe a
própria
confissão espontânea realizada pelo
apelante Daniel
, impondo-se, assim,
a manutenção da majorante
por inexistência de dúvida sobre a presença de arma de fogo na empreitada criminosa
.

Portanto,

considerando
o conjunto fático-probatório angariado nos autos, especialmente
,
a confissão do apelante Daniel
, cujos elementos de prova
apontam com absoluta segurança o emprego de arma de fogo durante a subtração criminosa, deve ser mantida a majorante descrita no
art. 157, §2º-A, inciso I, CP.

No que atine a
o
emprego da causa de aumento pela restrição da liberdade
(art. 157
, §2º,
inciso V, do
CP), com
o
é cediço
, é necessário que as vítimas sejam mantidas em poder do réu por certo lapso temporal, com restrição de sua liberdade
.

D
ito isso
,
impõe-se

o reconhecimento d
a causa de aumento
, porquanto a vítima Carmem
e
o policia
l
militar
Fábio Cristino Carvalho
,
que
diligenci
ou
na
ocorrência
,
afirmaram categoricamente que
a ofendida e seu filho

permaneceram
privadas
de sua liberdade
,

po
is
foram
mantid
os
n
o imóvel
, no intuito de
possibilitar a execução da subtração
.

Além disso,

observa-se das declarações judiciais do
PM Fábio que
, inclusive, o SGT PM
Moreira
,
da Rotam
,

foi quem verbalizou
com os
suspeitos q
ue se encontravam dentro da casa
, negociando a
saída do apelante e dos corréus de dentro do imóvel residencial (id. 205200980-pág. 41)
.

Com relação ao argumento defensiv
o
de que não ultrapassou o tempo necessário para consumação do delito, o conjunto probatório demonstra que
o recorrente e seus comparsas restringiram a liberdade das vítimas para a execução do assalto
,
ren
dendo-
as
por tempo juridicamente relevante na sala da
residência, a fim de possibilitar a subtração dos bens e
garanti
r

que nenhuma
ação policial
fosse
vibializada
, tanto que os imputados, após a chegada da polícia no local, negociaram a libertação das vítimas
.

Vejamos, excerto d
o interrogatório do corréu Juliano:

“após,
lá acontecido de nós dá voz (anunciar assalto), imobilizei as pessoas
; ai, nesse entorno,
eu fiquei com as vítima
e os menino foi na casa que era ao fundo; ai,
là
o guri pulou, foi até a companhia de polícia,
acionou a polícia; ai, chegaram, fizeram um
circulo
; aí, nesse círculo foi pedido uma, teve uma
[...];
quando a gente tinha que se entregar, ai, na hora, ali rolou uma negociação; ai, nessa negociação, nós fomos soltando um por um das
vitimas
, se rendemos, entregamos as armas e fomo preso
[...]." (Sentença id.
205200984-pág. 46 -
Interrogatório do réu Juliano Souza de Matos, em
Juízo
CD-ROM fls. 196)
.

Desta forma,
considerando que o acervo probatório demonstra que
a liberdade d
as vítimas
foi restringida de forma anormal, por tempo
juridicamente relevante, inclusive suas liberdades foram negociadas pel
os agentes públicos, impõe-se a manutenção da causa de aumento
prevista no art. 157, §2º V, do CP.

Com relação ao
pleito de
compensação da
exasperação da pena
-base
com a a
tenuante da
confissão espontânea
,
c
umpre re
gistrar que
o método trifásico, contemplado no art. 68 do Código Penal propõe que o processo de individualização da pena privativa de liberdade se desenvolva em três fases
, ou seja, para se chegar
à
pena definitiva em concreto o julgador deve percorrer três etapas distintas
.

No
sistema capitaneado
por Nelson Hungria, as três fases
distintas estão escalonadas, verticalmente, de forma crescente, em níveis hierarquiza
dos
e
segundo o grau de importância atribuído pela lei
, não se admitindo, assim, compensação entre as fases
.

Desta forma, na
segunda fase da dosimetria
,
não se fala em compensação, mas
em
atenuar
a pena
resultante da primeira fase, em virtude do reconhecimento de
circunstâncias atenuantes (art.
65 CP
)
, como ocorreu na espécie, porquanto o juízo de primeiro grau

reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade penal, motivo pelo qual atenuou a pena intermediária
em 03(três) meses, por cada atenuante
,
resultando a pena
, nesta fase, no mínimo legal
.

Some-se a isto, que
o enunciado da Súmula n. 231 do
Superior Tribunal de Justiça
prevê que “
a
incidência d
a
circunstância atenuante não pode
conduzir à redução
da pena abaixo do mínimo legal
”.

Nesta temática, me reporto a explicação do
Desembargador
Gilberto
Giraldelli
que
,
ao julgar a Apelação
Criminal
0003717
-79.2019.811.0096,
detalhadamente
anotou
que
“
nas duas primeiras fases da dosimetria da pena a sanção basilar não pode ser dosada aquém do mínimo
, nem além do máximo previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora, somente sendo aceitável a possibilidade de diminuição ou elevação da pena fora dos
parâmetros mínimo e máximo cominados na terceira etapa da aplicação da reprimenda
”
(N.U 0003717-79.2019.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024).

Com essas considerações, a dosimetria da pena não merece reparo, até o momento.

Por derradeiro,
de igual modo não prospera o
pleito de
alteração da fração aplicada
por conta d
a tentativa
para 1/2 (metade)
.

Para melhor análise
, colaciono excerto da sentença:

“(...) Uma vez reconhecida a ação tentada pelo agente, é necessário aquilatar o quantum da diminuição que deverá ser aplicada na oportunidade. Como se sabe, a pena, nos crimes tentados, deverá ser diminuída de um terço (1/3) a dois terços (2/3), consoante parágrafo único do artigo 14 do Código Repressivo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento consolidado de que o quantum de diminuição deve ser definido a partir da análise do iter criminis. A propósito, cito o ilustrativo precedente: (...
) No
caso dos autos, dadas
a
s circunstâncias provadas, e o fato de que os Denunciados, tão somente, abandonaram a res furtiva ao perceberem que a Polícia Militar já havia feito o cerco no local, entendo que os réus, percorreram quase todo o iter criminis, aplicando assim o quantum de um terço da pena. (...).” (ID. 205200984 - p. 53/54)

O doutrinador
Cleber Masson
ensina que a tentativa constitui causa obrigatória de diminuição de pena, de modo que a “
liberdade do magistrado repousa unicamente no quantum da diminuição, balizando-se entre os limites legais, de 1(um) a 2/3 (dois terços)
”. (Direito Penal – Parte Geral, Ed. 18º. Ed. Método).

Destarte, para navegar em tais parâmetros, o julgador deve avaliar o
iter criminis
, aplicando a fração redutora, maior ou menor, conforme a proximidade da consumação do delito.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de que o
quantum
de diminuição de pena a ser estabelecido na hipótese
de tentativa deve guardar correlação com o
iter criminis
realizado pelo agente,
in
verbis
:

“ (...). O quantum da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal é determinado pelo iter criminis percorrido pelo agente. Precedentes: HC 216597
AgR
, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 31/08/2022; HC 178725-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin,
DJe
de 23/06/2020. (STF - RHC: 219195 ES, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 25-10-2022 PUBLIC 26-10-2022).

No caso vertente, como bem consignou o juízo singular, o
inter
criminis
percorrido pelo apelante
só não
alcançou a consumação do delito,
com a efetiva posse da

res furtiva
devid
o

à
ação dos agentes públicos
que fizeram
cerco no local, negociando a soltura das vítimas e a saída do apelante do local do crime
. Assim sendo, não merece reparo na
fração de 1/3, utilizada pelo juízo singular como causa de diminuição da pena, com base no art. 14, inciso II, do CP.

RECURSO MINISTERIAL
.

O
Parquet
almeja o recrudescimento da pena-base

fixada
aos recorridos Daniel Souza Salomão, Juliano Souza de Matos e
Kene
Eduardo Dias de Souza
,
aplicando-se a fração de 1/6 para exasperação da pena base
;

o reconhecimento do
concurso formal de crimes
,
sob o pretext
o de que os recorridos
consumara
m
graves
delitos patrimoniais contra duas vítimas
, po
is
ofenderam dois patrim
ô
nios
distintos
;
pleit
eou a condenação dos apelados pelo delito de roubo em sua modalidade consumada
, afastando-se a causa de diminuição alusiva
à

tentativa
, com a
fixação do
regime fechado
,
para início do cumprimento da pena (id. 205200998).

No que tange
ao pleito de

exaspera
ção d
a pena base
aplicada aos recorridos
, a
note-se que o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena
mínima
, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e,
até mesmo, outra fração
, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça (
AgRg
no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 30/8/2022).

No caso, entendo proporcional e suficiente a exasperação
aplicada pelo juízo sentenciante

n
a
valora
ção da
s
circunstância
s
judicia
is
, não merecendo reparo
a dosimetria realizada
.

Com relação ao
pedido de
reconhecimento do concurso formal de crimes
, sob o pretexto de que os recorridos consumaram graves delitos patrimoniais contra duas vítimas, po
rquanto
ofenderam dois patrimônios distintos
, como bem salientou o Procurador Geral de Justiça, em seu parecer,
apesar da ação criminosa ter atingido duas vítimas,

a instrução processual
não logrou êxito
em demonstrar
que a ação delituosa visava
atingir
patrimônios diversos e individuais
,
ou patrimônio comum do casal
.

Frise-se, ainda, que
a peça
acusatória
sequer narr
ou

ou
detalh
ou
tal circunstância,
não tendo havido
aditamento
da
denúncia
para tal desiderato
, de sorte que eventual aplicação da regra do concurso formal de crimes configuraria vilipêndio aos princípios da
correlação
, contraditório e ampla defesa
.

Com efeito, “não há dúvida de que a descrição fática da denúncia exerce influência decisiva na condução da defesa, e nesses termos, qualquer
pedido que se alheie ao princípio da congruência ofende o corolário do contraditório e da ampla defesa, máxime
,
quando a peça de ingresso delimita corretamente a imputação delituosa e as nuances fáticas, e a sentença não desborda a acusação
” (TJMT,
1000359-73.2020.8.11.0090, Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em
06/07/2022
)
.

Por fim, quanto ao pleito para

condenação dos recorridos pelo delito de roubo em sua forma consumada
, afastando-se a causa de diminuição
alusiva
à
tentativa,
com fixação do regime fechado
, também não prospera o pleito ministerial.

A Súmula 582 do
Superior Tribunal de Justiça

dispõe

que
para a caracterização do delito de roubo basta a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

O entendimento
sumulado é acompanhado por este
Egrégio Tribunal de justiça
que, assim
já decidiu:
“
d
e acordo com o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a caracterização do delito de roubo basta a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582 do STJ)
”.
TJMT - N.U 1000259-43.2021.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2022
.

No caso vertente,
denota se que, de fato, não houve a consumação do delito, até porque a vítima Carmem, em juízo, se limitou a narrar que “
eles não chegaram a levar os objetos
” e que “
eles começaram a juntar as coisas e tal, mas
não chegou a levar porque a polícia chegou”
, de modo que, sequer, chegou a ocorrer a inversão d
a posse dos bens subtraídos, não tendo a
res furtiva
ultrapassado o lim
ite d
a propriedade dos ofendidos, ainda que por breve período.

Via de consequência, o pleito pela fixação do regime fechado também não prospera.

Por todo exposto, em
parcial
consonância com o parecer, conheço do
s
apelo
s
e, no mérito,
desp rovejo o s recurso s interposto s
pela Defe
sa de
Daniel Souza Salomão
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024